Tribunal: TJDFT
Processo: 0735377-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AFIRMADA CONFIGURAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS. QUESTÃO NÃO VERIFICÁVEL DE PLANO, DO LAUDO PERICIAL. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO SUSCITADA NO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Conforme reiterado entendimento jurisprudencial, o erro material passível de correção a qualquer tempo é aquele aritmético, verificável de plano. Por outro lado, não se conhece do recurso quanto a erro de cálculo afirmado apenas em sede recursal, que não é identificável de pronto, mediante leitura da prova técnica impugnada.

2. Não restando evidente a afirmada violação à coisa julgada, eis que a sentença exequenda, além de determinar a restituição de valores cobrados indevidamente por força de alteração de faixa etária, também declarou nula a alteração do plano de saúde dos agravados, há que ser mantida hígida a decisão que liquidou o julgado.

3. Agravo de instrumento conhecido em parte, e, na parte conhecida, não provido.